Tribunal: TJDFT
Processo: 0726987-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0726987-80.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADIR SOUSA SANTOS RECORRIDO: GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES DESPACHO Retire o presente processo da pauta de julgamento. Intime-se o recorrente para se manifestar quanto à petição ID 41438830 e ao documento ID 41438832, juntados pelo recorrido, bem como esclarecer o que entender pertinente quanto à mudança de sua renda mensal após o período da declaração. Concedo o prazo de 10 (dez) dias. Após, façam os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito